Tribunal: TJMT
Processo: 1017931-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017931-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BIAVATTI & CIA LTDA - CNPJ: 01.289.412/0001-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), . SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CDA CANCELADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa autuada em processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, visando à suspensão dos efeitos da Notificação para Autorregularização n. 364279/1824/68/2024 e da CDA n. 2023758978, bem como à não obstrução da emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar. No curso do processo, a Fazenda Estadual informou o cancelamento da CDA objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento administrativo da CDA n. 2023758978 acarreta a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal deve subsistir até o momento do julgamento, sendo requisito de admissibilidade cuja ausência inviabiliza o conhecimento do recurso.

4.

O cancelamento administrativo da CDA n. 2023758978 extingue o objeto da insurgência recursal, pois não subsiste título a ser suspenso por decisão judicial.

5.

A perda superveniente do objeto decorre da satisfação da pretensão por via administrativa, o que elimina a utilidade prática de eventual provimento jurisdicional.

6.

O pedido acessório de expedição de certidão de regularidade fiscal também perde objeto, diante da informação de que a CDA cancelada não constitui impedimento para tal emissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento administrativo da CDA inscrita em dívida ativa acarreta a perda superveniente do interesse recursal em agravo de instrumento que buscava sua suspensão.

2.

A utilidade prática do recurso deve existir não apenas no momento da interposição, mas subsistir até o julgamento.

3.

A perda de objeto por ato administrativo satisfatório impede pronunciamento jurisdicional sobre questão já esvaziada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “c”, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS no 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a Turma, j. 09.05.2006; TJMT, AI no 1012162-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattas Dias, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Bivati & Cia Ltda., nos autos do Mandado de Segurança n. 1028646-57.2024.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada para suspender os efeitos da Notificação n. 364279/1824/68/2024 e da CDA n. 2023758978, bem como o impedimento para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a autuação administrativa promovida pelo PROCON/MT, por suposta margem de lucro bruta superior a 20% na comercialização de etanol, é indevida e fundada em critério desproporcional, sem considerar custos operacionais, frete e tributos.

Alega, ainda, que houve violação ao devido processo legal, ausência de contraditório na notificação para autorregularização e afronta à legalidade administrativa, sobretudo em razão do descumprimento de orientação da Procuradoria-Geral do Estado quanto à revisão de autos de infração baseados em parecer interno.

Afirma que o indeferimento da liminar, ao manter a restrição fiscal, ocasiona graves prejuízos à atividade empresarial, inclusive com registro em cadastros restritivos de crédito, conforme documentação anexada.

Dessa feita, a Agravante requer, em caráter urgente, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão imediata dos efeitos da Notificação para Autorregularização n. 364279/1824/68/2024.

Pleiteia, ainda, que seja obstada a autoridade coatora de suspender a emissão de certidão negativa de débitos ou de certidão positiva com efeito de negativa, bem como de impedir a fruição de benefícios de crédito, enquanto perdurar a discussão judicial.

Subsidiariamente, requer seja determinada a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito ora questionado.

A antecipação da tutela não foi concedida, id. 291981361.

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pela perda superveniente do interesse de agir, em razão de ter cancelado a CDA n. 2023758978, objeto da demanda. Id. 304475353.

Instada a manifestar-se, acerca da alegada perda superveniente do interesse recursal, ante o cancelamento da CDA, objeto do presente recurso, a Agravante requereu seja reconhecida a renúncia à pretensão do crédito inscrito na CDA n. 2023758978, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. (id. 313193387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Agravante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado,
consistente na suspensão da CDA n. 2023758978, decorrente da Notificação n. 364279/1824/68/2024, bem como que referido débito não constitua óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

Confere-se dos autos que em 2016 o PROCON instaurou procedimento fiscalizatório que resultou na lavratura do Auto de Infração n. AI 2016.16.0010, no âmbito do Processo Administrativo n. 51.001.004.16-0007649.

Após regular tramitação, com oportunidade de defesa e interposição de recurso administrativo, foi aplicada multa de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) à impetrante.

A penalidade decorreu da constatação de que a empresa teria praticado margem de lucro bruta superior a 20% (vinte por cento) na comercialização de etanol, configurando suposta prática abusiva nos termos dos artigos 39, V e X, do Código de Defesa do Consumidor.

Durante o processo administrativo, a Agravante apresentou defesa técnica questionando a metodologia utilizada pelo órgão fiscalizador, que consistiu no confronto entre as notas fiscais de aquisição e de venda do combustível.

Não obstante as alegações defensivas, o órgão administrativo manteve a penalidade, fundamentando que a margem praticada ultrapassava os parâmetros considerados razoáveis.

Posteriormente, o débito foi inscrito em dívida ativa e, em julho de 2024, a impetrante recebeu a Notificação para Autorregularização n. 364279/1824/68/2024, determinando o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.

Em razão do exposto, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança, com pedido de liminar, requerendo a suspensão da CDA n. 2023758978, decorrente da Notificação n. 364279/1824/68/2024, bem como que referido débito não constitua óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal da impetrante.

A Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, em decisão proferida em 10 de maio de 2025 (id.193341860, autos de origem), fundamentando que o ato administrativo decorreu de regular exercício do poder de polícia do Estado, que o processo administrativo observou o devido processo legal e que os argumentos sobre vícios no critério utilizado para fixação da multa demandariam dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Em razão dessa decisão, a Agravante apresentou o presente recurso, requerendo o efeito ativo, consistente
na suspensão da CDA n. 2023758978, decorrente da Notificação n. 364279/1824/68/2024.

Em sua contraminuta, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de perda superveniente do objeto, informando que a CDA n. 2023758978,
objeto central da presente demanda
, encontra-se cancelada.

Sustenta que, diante do cancelamento da cártula de crédito, não cabe mais o debate na via judicial, resultando na perda do objeto e caracterizando a falta de interesse de agir.

Esclarece que a CDA cancelada não produz impedimento para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou de Certidão Negativa, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Pois bem.

A questão ora posta demanda o reconhecimento de matéria de ordem pública, concernente à perda superveniente do interesse de agir, decorrente do cancelamento administrativo da CDA n. 2023758978, objeto da presente insurgência recursal.

No caso concreto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 2023758978, circunstância que elimina por completo a utilidade prática do presente Agravo de Instrumento.

O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, devendo estar presente não apenas no momento da interposição, mas durante todo o desenvolvimento da relação processual recursal.

Nelson Nery Júnior ensina que "o interesse de recorrer traduz-se na necessidade e utilidade do recurso para o recorrente, bem como na adequação da via eleita" (Teoria Geral dos Recursos, 7a ed., São Paulo: RT, 2014).

Assim, o interesse recursal deve ser aferido em face da situação fática e jurídica existente no momento do julgamento, não se limitando às circunstâncias presentes quando da interposição do recurso.

Como se depreende dos autos, o objeto do presente Agravo de Instrumento consiste no questionamento da decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da CDA n. 2023758978 e da Notificação para Autorregularização dela decorrente.

Logo, com o cancelamento administrativo da referida cártula, desaparece por completo a utilidade prática de eventual reforma da decisão agravada, uma vez que não há mais objeto a ser suspenso judicialmente.

Fredie Didier Jr. esclarece que "o interesse recursal deve subsistir até o momento do julgamento do recurso. Se, durante o curso do processo recursal, verificar-se a perda superveniente do interesse, o recurso não deve ser conhecido" (Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 14a ed., Salvador: JusPodivm, 2023).

Desse modo, a perda superveniente do interesse recursal acarreta o não conhecimento do recurso.

Em casos tais, a jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica, no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quando o objeto da demanda é satisfeito por outros meios. Como cito:

Ementa: direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Exclusão posterior do polo passivo. Perda superveniente do objeto. Agravo não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal, mantendo a agravante no polo passivo da demanda. A agravante alegou ilegitimidade passiva por nunca ter integrado o quadro societário da empresa executada, sustentando ter sido vítima de fraude. Requereu sua exclusão da execução, a concessão da justiça gratuita, o efeito suspensivo e a fixação de honorários advocatícios. Posteriormente, no juízo de origem, o Estado requereu e obteve a exclusão da agravante do polo passivo, com retificação da CDA.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios nesta instância recursal; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal, com a substituição da CDA pelo juízo de origem, configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto recursal, tornando prejudicado o agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a perda superveniente do objeto impede o conhecimento do recurso, conforme determina o art. 932, III, do CPC.

5. A fixação de honorários advocatícios nesta instância recursal pressupõe a reforma da decisão recorrida. Como o agravo foi prejudicado por perda de objeto, a verba honorária deve ser postulada nos autos de origem, local adequado para apreciação da sucumbência efetiva.

6. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC.

7. A agravante apresentou documentos que comprovam sua condição de hipossuficiência, como holerites, carteira de trabalho e termo de rescisão contratual, os quais justificam o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

8. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
98, 99, § 2o, e 932, III; RITJ/MT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a Turma, j. 09.05.2006; TJMT, AgR no 36353/2017, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2017.

(N.U 1012162-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

Dessarte, o cancelamento da CDA n. 2023758978 torna absolutamente desnecessária qualquer intervenção judicial para suspender seus efeitos, pois a própria Administração já procedeu à sua revogação.

Nessa linha de intelecção, eventual análise do agravo de instrumento, para determinar a suspensão, ou não, de cártula já cancelada constituiria decisão desprovida de qualquer eficácia prática, caracterizando atividade jurisdicional inútil e contrária aos princípios da economia e celeridade processuais.

Cândido Rangel Dinamarco leciona que "o interesse recursal deve ser atual e concreto, não se admitindo recursos meramente acadêmicos ou desprovidos de utilidade prática" (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 7a ed., São Paulo: Malheiros, 2017). No caso concreto, o cancelamento administrativo da CDA elimina por completo a utilidade prática do recurso, tornando-o meramente acadêmico.

Por fim, consigna-se que a circunstância de que a Agravante também pleiteou a não obstrução da emissão de certidão de regularidade fiscal não altera o quadro, uma vez que o próprio Estado esclareceu que a CDA cancelada não constitui óbice para tal expedição.

Assim, também esse aspecto da pretensão recursal perdeu seu objeto, não subsistindo qualquer interesse prático na reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões, reconheço a
perda superveniente do interesse recursal
em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 2023758978, objeto da tutela de urgência indeferida na origem.

E de consequência,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025